Tribunal: STF
Processo: Rcl 93216
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Planaltina contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18), nos autos do Processo nº 0000285-42.2025.5.18.0211, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG).
O Município de Planaltina narra que a Justiça do Trabalho condenou o ente subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a empregado de empresa prestadora de serviços por si contratada, “fundamentando-se na suposta falta de fiscalização contratual e na Súmula nº 331 do TST”, “baseado na ausência de prova de fiscalização do contrato de terceirização, e não em fatos concretos e suficientes de sua omissão.” E, diante disso, a autoridade reclamada afrontou a tese fixada no Tema nº 246 da RG. (e-doc. 1, p. 3)
Acrescenta que

“[a] condenação baseada na revelia da devedora principal viola a ADC 16, que declarou a constitucionalidade do art. 71, §1º da Lei 8.666/93. A responsabilidade não é automática nem pode ser fruto de uma confissão ficta de terceiro (entidade privada), especialmente quando em litígio direitos indisponíveis do erário público (Art. 844, §4º, II da CLT).” (e-doc. 1, p. 4)

Requer, por fim, 

“a) O deferimento da Medida Liminar para suspender a eficácia do Acórdão e dos atos executórios, conforme requerido no item III.
c) No mérito, seja a presente Reclamação julgada PROCEDENTE, para: c.1) Cassar o ato judicial reclamado (Acórdão do TRT-18 e a r. Sentença), por ofensa direta à tese vinculante da ADC nº 16 e do Tema 246 (RE 760.931). c.2) Determinar o proferimento de nova decisão, que afaste a responsabilidade subsidiária do Município de Planaltina, ante a ausência de prova efetiva da culpa in vigilando.” (e-doc. 1, p. 8 e 9) 

É o relatório. Decido. 
Registre-se, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

Compulsados os autos, verifico que o TRT 18 concluiu que, no caso concreto, o Município de Planaltina “não comprovou que o capital  integralizado  da  primeira  reclamada  fosse  compatível  com  o  número  de empregados, violando o dever de cautela que lhe incumbe”, bem como entendeu que os documentos juntados pelo reclamante “não comprovam a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, não havendo  sequer  a  fiscalização  do  cumprimento  dos  direitos  mínimos  dos trabalhadores  que  lhes  prestavam  serviço”. Essa conclusão está apoiada na premissa de que

“A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16 ressalvou a possibilidade responsabilização subsidiária dos entes públicos quando verificada a existência de culpa ‘in vigilando’ do tomador dos serviços, como se infere de sua ementa:
(...)
A ementa da decisão da ADC deixou claro não ser possível a transferência automática dos encargos do contratado inadimplente, como decorre do próprio texto do § 1º do artigo 71 da Lei 8666/93, podendo, portanto, haver tal transferência quando configurada a culpa ‘in vigilando’.
Tão claro foi o entendimento de que a Justiça do Trabalho poderia declarar a responsabilidade subsidiária dos entes públicos, mesmo em havendo licitação, que o Tribunal Superior do Trabalho reviu a Súmula 331 em 27.5.2011 e acrescentou o item V, com as seguintes redações:
(...)
No caso concreto, a segunda reclamada não comprovou que o capital integralizado da primeira reclamada fosse compatível com o número de empregados, violando o dever de cautela que lhe incumbe, conforme tese firmada pelo C. STF, não havendo mínima prova nos autos acerca da integralização do capital social ou que a segunda reclamada tenha exigido comprovação da primeira reclamada acerca da compatibilidade do capital social com a quantidade de empregados, nos termos do art. 4º-B, inciso III, da Lei nº 6.019/74, que prevê:
(...)
Da mesma forma, não comprovou a segunda reclamada adotar as medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, não sendo fiscalizado se os trabalhadores que prestavam serviços estavam recebendo o FGTS na conta vinculada, dentre outras obrigações que deveriam ser fiscalizadas.
Nesse ponto, os documentos juntados pela segunda reclamada não comprovam a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, não havendo sequer a fiscalização do cumprimento dos direitos mínimos dos trabalhadores que lhes prestavam serviço, notadamente os depósitos do FGTS e recolhimentos previdenciários, revelando a negligência da contratante quanto ao cumprimento do contrato pelo prestador.
Portanto, a análise do caso concreto à luz da jurisprudência do c. STF, revela o descumprimento do dever de fiscalização da segunda reclamada, ente público contratante dos serviços da primeira reclamada e que se beneficiou do labor da reclamante, devendo responder subsidiariamente pelos créditos do período da prestação de serviços.
Note-se que não se trata de transferência automática da responsabilidade pelo cumprimento das obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador, mas sim em decorrência da concorrência da segunda ré nos prejuízos sofridos pelo trabalhador, na medida em que foi negligente nas cautelas necessárias relativamente ao contrato de serviços.
Diante da previsão expressa da Lei 13.429/2017, que acrescentou o artigo 5º-A à Lei 6.019/74, o qual prevê expressamente no § 5º que ‘a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços’, a segunda reclamada deverá responder de forma subsidiária pela totalidade dos créditos devidos ao reclamante do período em que foi beneficiária dos serviços (Súmula 331, VI, TST), conforme acima declarado.
(...)
Destarte, condeno o segundo reclamando, de forma subsidiária, pelo adimplemento da obrigação de pagar emergente desta reclamatória trabalhista. O redirecionamento da execução contra este responsável subsidiário deverá ocorrer após o decurso do prazo de pagamento voluntário pela primeira reclamada da obrigação de pagar fixada no título judicial exequendo.” (e-doc. 5, p. 383 a 389)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa do Município de Planaltina, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Verônica Nunes da Silva, seja pela ausência da idoneidade financeira da empresa contratada, seja por não terem sido adotadas providências pelo ente público diante da garantia dos direitos mínimos da trabalhadora. 
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na fiscalização do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito do trabalhador envolvido em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente